Tribunal: TCU
Processo: 010.951/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 776484, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 776484, funçãonull, que teve como objeto Preparação de atletas paralimpicos de Tênis de Mesa de alto rendimento para participação nos Jogos Paralimpicos Rio 2016 (no da TCE no sistema: 378/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 131/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Alaor Gaspar Pinto Azevedo e Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de Convênio 776484/2012 (peça 9) firmado entre o Ministério do Esporte e a CBTM, cujo objeto foi descrito como "Preparação de atletas paralímpicos de Tênis de Mesa de alto rendimento para participação nos Jogos Paraolímpicos Rio 2016". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos à peça 63, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 (peças 63 a 65); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente (peça 68); Considerando que a Resolução TCU 344/2022, alterada pela Resolução TCU 367/2024 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, por intermédio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), firmou-se entendimento de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução; Considerando que, por intermédio do Acórdão 2.219/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Jhonatan de Jesus), firmou-se entendimento que o ato inequívoco de apuração dos fatos constitui causa objetiva de interrupção do prazo prescricional, que atinge todos os possíveis responsáveis indistintamente, pois possui natureza geral, de sorte a possibilitar a identificação dos responsáveis. Contudo, a oitiva, a notificação, a citação ou a audiência (art. 5o, inciso I, do mencionado normativo) constituem causas de interrupção de natureza pessoal, com efeitos somente em relação ao responsável destinatário da comunicação do TCU; Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado de 21/2/2017, data em que as contas foram prestadas, nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022; Considerando que, entre a data do Parecer Técnico de Cumprimento do Objeto 5/2021/SEESP/SNEAR/DEBAR/CGTCE/DITCE (peça 28), em 4/2/2021, e a data da Nota Técnica 9/2024/MESP/SE/CGOFC/CPC/DPC (peça 29), em 11/4/2024, ocorreu lapso temporal superior a três anos; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 010.951/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alaor Gaspar Pinto Azevedo (XXX.748.307-XX) e Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (30.482.319/0001-61). 1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Wladimyr Vinycius de Moraes Camargos (OAB/DF 39.918), entre outros, representando a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Esporte, para ciência.